Tribunal: STF
Processo: Pet 6863
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Ementa:
Agravo regimental. 2. Agravos regimentais interpostos contra decisão do Relator, que atendeu requerimento do Procurador-Geral da República para cindir investigação e declinar da competência para a Justiça Federal no Paraná. 3. Peças de informação de relevância criminal em procedimento em trâmite no STF. Competência do STF para realizar a cisão subjetiva e objetiva dos feitos, na forma do art. 80 do CPP e, caso assim opte remeter o feito a outro Juízo (art. 108, § 1º, CPP). Precedentes (Questões de Ordem nas Ações Penais 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877 e 878, julgadas em 10.6.2014; Inq 3.305, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 12.8.2014; Inq 2.842, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 2.5.2013). 4. Necessidade de indicar, ainda que em caráter provisório e sem efeitos vinculantes, o Juízo competente. 5. Competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, por conexão ou continência. Interpretação do Pleno no sentido de que os fatos a serem reputados conexos com feitos da Operação Lava Jato são os relativos a “fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras“ – Questão de Ordem no Inquérito 4.130, Rel. Min. Dias Toffoli, julgada em 23.9.2015. Investigação de ilícitos em benefícios fiscais concedidos pelo Governo do Estado de Pernambuco. Ausência de conexão. Competência territorial da Comarca de Recife. 6. Agravo regimental provido em parte para reformar a decisão agravada, para declinar da competência para a Vara Criminal da Comarca de Recife a ser definida por distribuição. Maioria.